Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717438-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GV2 PRODUÇÕES S/A contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença (0742312-77.2020.8.07.0001) movido por SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o sobrestamento dos recursos perante o STJ não afeta a obrigação imposta na Ação de Cobrança no 0736005- 15.2017.8.07.0001, pois a divergência relativa ao cumprimento de sentença restringe-se apenas às verbas sucumbenciais. Confira-se (90374192): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença de ID 87003071. Em suas razões, alega que foram ajuizadas duas ações conexas envolvendo as partes: o processo originário deste cumprimento, que se trata da ação de cobrança no 0736005-15.2017.8.07.0001, ajuizada pela SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA, doravante exequente, contra VSG PRODUÇÕES S/A, doravante executada; e, a ação de indenização no 0736966-19.2018.8.07.0001, ajuizada pela executada contra a exequente. As ações foram sentenciadas em conjunto, resultando na condenação da executada ao pagamento de R$ 600 mil em favor da exequente e, lado outro, na condenação desta ao pagamento de R$ 34.922,00, em favor daquela. O acórdão do e. TJDFT somente reformou a sentença para condenar a executada a suportar as verbas sucumbenciais das duas ações, sem alteração do mérito. Relata que, após o julgamento de segundo grau, foram interpostos Recursos Especiais por ambas as partes. No tocante ao processo no 0736005-15.2017.8.07.0001, a exequente interpôs recurso ao STJ pleiteando a fixação dos honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20%. Esse recurso foi admitido e, posteriormente, sobrestado porque a matéria foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.046. Quanto ao processo no 0736966-19.2018.8.07.0001, a executada recorreu ao STJ, versando acerca do mérito da causa. Esse recurso, contudo, não foi admitido, ocasionando a interposição de agravo em recurso especial, o qual foi sobrestado em face da pendência do julgamento do Tema 1.046, relativo ao outro recurso especial que envolve as partes. Com isso, a executada sustenta a impossibilidade de prosseguimento deste cumprimento de sentença, por conta do sobrestamento dos feitos de origem; pela ausência de trânsito em julgado no processo no 0736966-19.2018.8.07.0001, que poderia redefinir os parâmetros de condenação e o ônus de sucumbência; e, pelo risco de decisões conflitantes e possível prejuízo à parte. Afirma, ainda, que, pelo cenário delineado, a obrigação perseguida padece de liquidez e exigibilidade. Pela eventualidade, postula que haja compensação do montante demandado neste cumprimento de sentença com o valor da condenação imposta à exequente no processo no 0736966-19.2018.8.07.0001. Por fim, requer seja reconhecido o efeito suspensivo da impugnação, com base no art. 525, § 6o, do CPC. Manifestação à impugnação pela parte exequente no ID 89588147. Eis o relato. D E C I D O. Este cumprimento de sentença origina-se do processo no 0736005-15.2017.8.07.0001, o qual foi julgado em conexão com a ação no 0736966-19.2018.8.07.0001, de modo que o dispositivo da sentença restou vazado nos seguintes termos: "DISPOSITIVOS Autos do PJE no 0736005-15.2017.8.07.0001 – Ação de Cobrança Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde inadimplemento (14/02/2013). Em face da sucumbência recíproca, condeno a autora a pagar ao patrono da ré, e a ré a pagar ao patrono da autora, a título de honorários advocatícios, 10% do valor da condenação corrigido. Custas e despesas processuais deverão ser rateadas na proporção de 50% para cada parte, tudo em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. Autos do PJE no 0736966-19.2018.8.07.0001 – Ação de Indenização por Perdas e Danos Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde inadimplemento (14/02/2013). Em face da sucumbência recíproca, condeno a autora a pagar ao patrono da ré, e a ré a pagar ao patrono da autora, a título de honorários advocatícios, 10% do valor da condenação corrigido. Custas e despesas processuais deverão ser rateadas na proporção de 50% para cada parte, tudo em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC." (ID 80258935, p. 8) Em seguida, o e. TJDFT, ao apreciar os apelos das partes, reformou a sentença somente para condenar a executada a suportar o ônus sucumbencial de ambas as ações, conforme dispositivo do r. Acórdão abaixo: "NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pela VGS e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pela SOLOTRAT, apenas para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a VGS a suportar a totalidade das custas e honorários advocatícios, fixados na ação de cobrança em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e na indenizatória, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)." (ID 80258936, p. 16) Após julgamento em segunda instância, tem-se que, no escopo do processo no 0736005-15.2017.8.07.0001, a exequente interpôs recurso especial para afastar o critério equitativo de fixação dos honorários advocatícios, a fim de que essas verbas sejam arbitradas entre o percentual de 10 e 20% do valor da condenação (conf. ID 80258938). A executada, por sua vez, teve sua irresignação não conhecida (conf. ID 80258940), fulminando a pretensão de reforma da sentença condenatória, constituindo, assim, título executivo judicial em favor da exequente, relativa à parcela de R$ 600mil. Noutro giro, no âmbito do processo no 0736966-19.2018.8.07.0001, a executada interpôs recurso especial, também inadmitido, o qual ocasionou o agravo em recurso especial pendente de apreciação pelo col. STJ. Ressalte-se que, tanto o recurso especial da exequente, quanto o agravo em recurso especial da executada foram sobrestados, por força da matéria daquele recurso ter sido afetada à sistemática do art. 1.046 do CPC, referente ao Tema 1.046, que está pendente de julgamento. Nesse cenário, a despeito do mencionado sobrestamento dos recursos das partes perante o STJ, não vislumbro óbice ao prosseguimento deste cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar determinada judicialmente no bojo do processo no 0736005-15.2017.8.07.0001, pois a divergência relativa a esse feito, pendente de julgamento na Corte Superior, restringe-se apenas às verbas sucumbenciais. Outrossim, volvendo os olhos para a Decisão de ID 80258940, vê-se a expressa determinação judicial de certificação do trânsito em julgado da matéria do processo no 0736005-15.2017.8.07.0001 que não subiu ao STJ, dando higidez ao título executivo que ampara este cumprimento de sentença. Ademais, não se cogita da ausência de liquidez do título, visto ser plenamente possível apurar aritmeticamente o valor da obrigação perseguida. Finalmente, não há que se falar em inexigibilidade do título, uma vez que não existe nenhuma condição ou termo que impede o imediato cumprimento da obrigação. Não se ignora, entretanto, a pendência do recurso especial, ou mesmo do agravo em REsp, incidente na sentença de ID 80258935, motivo pelo qual este cumprimento deve ser regido pelas disposições do art. 520 e seguintes do CPC, concernentes ao cumprimento provisório da sentença. Além disso, reconhece-se o crédito da executada extraído do processo no 0736966-19.2018.8.07.0001, cujo valor corresponde a, no mínimo, R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), que deverá, neste momento, ser deduzido do valor do débito deste cumprimento, ante à possibilidade de compensação desses valores. Por fim, entendo que a parcela dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento não devem integrar este cumprimento, porque ainda está sendo debatida em sede de recurso especial. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Independentemente da preclusão, SOLICITO à judiciosa secretaria que promova a alteração da classe judicial para “Cumprimento Provisório da Sentença”. Preclusa esta Decisão, REMETAM-SE os autos à CONTADORIA JUDICIAL, a fim de se apurar o valor do crédito exequendo, considerando os termos desta Decisão, em especial, a compensação acima referida. Vindo aos autos os cálculos da CONTADORIA, intimem-se as partes, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, para se manifestar. Havendo impugnações aos cálculos, retornem os autos à CONTADORIA para esclarecimentos. Por fim, retornem conclusos. I. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito *Documento datado e assinado eletronicamente*”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que há conexão entre ação de cobrança 0736005-15.2017.8.07.0001 e a ação indenizatória 0736966-19.2018.8.07.0001. Argumenta que nos autos do REsp 1905344/DF, a Ministra Nancy Andrighi determinou o sobrestando os recursos interpostos pelas duas partes, tendo em vista que a matéria do recurso, que se refere à fixação de honorários advocatícios, foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Assinala que em razão da conexão entre as ações, a ordem de sobrestamento deve ser observada em ambos os feitos, para evitar decisões conflitantes. Afirma que não há liquidez ou exigibilidade do título ante a ausência de certidão de trânsito em julgado na ação de indenização, tendo em vista que a questão ainda será discutida pelo STJ após o sobrestamento dos recursos repetitivos. Alega que, caso não se entenda pela ausência dos requisitos para ajuizamento do cumprimento de sentença, é necessária a concessão de efeito suspensivo à impugnação até que seja proferida a decisão definitiva pelo STJ sobre o recurso especial da agravada. Aduz que a decisão do STJ pode modificar matéria de mérito relacionada aos dois processos envolvendo as partes. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja extinto o cumprimento de sentença ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do o REsp no 1905344/DF pelo STJ. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26083014), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. O cerne da questão recursal resume-se a averiguar se a pendência do julgamento dos Recursos Especiais REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC (Tema 1046), submetido à sistemática do recurso repetitivo, impede o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem. Nos autos do processo 0736005-15.2017.8.07.0001, a autora SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA propôs ação de cobrança em desfavor de FJ PRODUÇÕES LTDA., sob o nome empresarial, VGS PRODUÇÕES S/A, postulando a condenação a ré ao pagamento de R$ 600.000,00, acrescidos de multa contratual, no importe de R$ 30.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. Narra que celebrou, em 13/07/2011, contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), para reforço da obra de contenção, em razão de “escorregamentos subsuperficiais no trecho à esquerda do talude norte”. Pelo serviço, foi pago o valor total de R$ 1.241.000,00. Assinala que, em 08/02/2012, celebrou com a parte ré novo contrato (Contrato de Prestação de Serviços - Subempreitada No 00.000.0002 – ID 11383521), com vistas à prestação de “serviços de contenção do talude lateral do eixo 08 ao eixo 17”. Aduz que, no curso da empreitada, foram solicitados, verbalmente, diversos acréscimos de obra. Prossegue relatando que, quando da finalização dos serviços, em fevereiro de 2013, a medição total se mostrou exorbitante devido à grande quantidade de serviços aditivos, o que teria gerado débito no valor de R$ 633.501,53, não adimplidos. Afirma que, após diversas reuniões, ajustou-se o valor para o montante de R$ 600.000,00, em razão de descontos em todos os valores dos serviços, no entanto, o réu não efetuou o pagamento. Ao final, requer em seu pedido a cobrança de multa moratória prevista no contrato, no percentual de 5% do valor total da dívida, bem como que a atualização monetária dos valores deve se dar pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC) (ID 10466137- fls. 8/37). No processo 0736966-19.2018.8.07.0001, VGS PRODUÇÕES S/A propôs ação de indenização por perdas e danos em desfavor de SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA, postulando: a) condenação ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 34.992,00, acrescidos de atualização monetária e juros; b) converter o inadimplemento contratual em perdas e danos, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 593.148,47, devidamente corrigidos. Narrou que em 26/01/2011, contratou a ré para execução de serviços de contenção de talude em centro de convenção, com fornecimento de materiais, equipamento e mão-de-obra pela empresa ré. Relata que houve acréscimo de prazo e valor, sendo que a autora efetuou os pagamentos no valor total de R$ 1.241.000,00. Alega que em novembro de 2011, parte da obra desmoronou e que, diante da urgência da situação, a autora adiantou à ré a quantia de R$ 593.480,47, referente aos materiais para corrigir os problemas decorrentes do desmoronamento. Entende que deve ser reparada em virtude da inexecução dos serviços, devendo a ré pagar a multa contratual. Sustenta, ainda, que experimentou prejuízos materiais, porquanto teve que arcar com os materiais para o retrabalho do serviço, no valor de R$ 593.148,47 (ID 10462285 – fls. 5/16). Os processos foram sentenciados conjuntamente. Os autos no 0736005-15.2017.8.07.0001 (ação de cobrança), foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré, VSG PRODUÇÕES S/A, a pagar à autora, SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, a quantia de R$ 600.000,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento (14/02/2013). Em face da sucumbência recíproca, a autora, SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, foi condenada a pagar ao patrono da ré, VSG PRODUÇÕES S/A, e a ré a pagar ao patrono da autora, a título de honorários advocatícios, 10% do valor da condenação corrigido. As custas processuais deverão foram rateadas na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Os autos no 0736966-19.2018.8.07.0001 (ação de indenização por perdas e danos), foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré, SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA, a pagar à autora, VGS PRODUÇÕES S/A, a quantia de R$ 34.992,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento (14/02/2013). Em face da sucumbência recíproca, a autora foi condenada a pagar ao patrono da ré, e a ré a pagar ao patrono da autora, a título de honorários advocatícios, 10% do valor da condenação corrigido. As custas processuais deverão foram rateadas na proporção de 50% para cada parte, tudo em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. As apelações interpostas pela ora agravante VGS foram improvidas e as interpostas pela agravada SOLOTRAT parcialmente providas apenas para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a VGS (recorrente) a suportar a totalidade das custas e honorários advocatícios, fixados na ação de cobrança em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e na indenizatória, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Confira-se a ementa do referido julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Sinopse: Ação em que se discutiu responsabilidades advindas de contrato formal e suposto acordo verbal relativos aos serviços de contenções de taludes do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). No decorrer da obra, devido ao rompimento de parte da contenção do talude norte, houve a necessidade de retrabalho com a tomada de nova solução técnica afim de solucionar o problema. Há ainda a discussão acerca da execução de serviços adicionais relativos aos taludes leste, oeste e sul. 2. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pela VGS Produções S/A e deu parcial provimento aos recursos interpostos pela Solotrat. 2.1. Nos primeiros embargos, há alegação de contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios arbitrados por equidade. 2.2. Nos segundos embargos, há alegação de omissões acerca da prescrição trienal, desqualificação do prazo quinquenal, prova pericial e ausência de autorização do dono da obra para acréscimo nos preços do contrato. Se insurgem também quanto aos honorários de sucumbência. 3. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 4. Do arbitramento de honorários. 4.1. De acordo com os incisos I a IV do § 2o, art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetros para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 4.2. Diante de tais critérios legais, este Colegiado entendeu que, na hipótese, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade (art. 85, § 8o, CPC), sob pena de enriquecimento ilícito da parte vencedora. 4.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a quantia resultante se mostraria exorbitante. 4.4. Ademais, entre a propositura da ação (dezembro/2018) e a prolação da sentença (abril/2019), o processo tramitou em tempo razoável, por menos de 3 meses, se computados os recessos forenses de fim de ano. 4.5. Portanto, inexistem os vícios apontados no particular. Verifica-se que a embargante expressa, apenas, mero inconformismo com a forma utilizada para o arbitramento dos honorários de sucumbência, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. 5. O acórdão recorrido explicitou de maneira clara e objetiva as razões de todos os tópicos tidos como omissos, mormente acerca dos honorários advocatícios, preliminares de prescrição, prova pericial e da cobrança. 6. É imperioso admoestar que os Embargos de Declaração "têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado". (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual Civil Extravagante em Vigor, 9a edição, RT, 2006, São Paulo, páginas 785/786). 7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 7.2. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 8. Embargos declaratórios rejeitados”. (07369661920188070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2020) Nos autos da ação de cobrança (0736005-15.2017.8.07.0001), a agravada SOLOTRAT interpôs o Recurso Especial 1892524, pedindo a modificação do acórdão agravado no tocante à fixação dos honorários advocatícios, para se sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (ID 17308817 e 17305096/0736005-15). Nos autos da ação indenizatória (0736966-19.2018.8.07.0001), a agravante VGS interpôs recurso especial 1905344, pedindo o reconhecimento de prescrição da pretensão de cobrança; a ausência autorização do dono da obra e a incongruência da sentença quanto à alegação de danos materiais, para afastar a pretensão de cobrança (ID 16041812/0736966-19). O REsp 1905344 interposto pela VGS na ação indenizatória foi devolvido a este Tribunal de origem para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. (Tema 1046). Cumpre aqui destacar que a decisão de afetação não suspendeu a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC paradigmas (Tema 1046). Assim, o REsp 1892524, interposto pela SOLOTRAT na ação de cobrança, não foi suspenso e está tramitando no Superior Tribuna de Justiça. Inclusive, em consulta realizada junto ao sistema informatizado do STJ verifica-se que foi feita a conclusão para a decisão do Ministro relator em data recente de 28/5/2021 &lt;https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=202002207956&amp;aplicacao=processos.ea&amp;tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&amp;chkordem=DESC&amp;chkMorto=MORTO&gt;. Aqui é importante repisar que a matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes na ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. Nesse descortino, o artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. 1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TERRACAP. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DOENÇA GRAVE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PARCELAMENTO DO DÉBITO SEM ANUÊNCIA DO EXECUTADO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE PERANTE A TERRACAP. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em relação ao agravante, assim como o pedido de juntada do processo administrativo n. 370.000.717/2009, diante da ausência de notícia acerca da formalização de acordo entre as partes. 2. O Recurso Especial é desprovido de efeito suspensivo. Portanto, não tem o condão de impedir o cumprimento provisório de sentença. Conforme disposto no artigo 520 do CPC, "o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". 3. Não há, nesse momento processual, iminência de constrição patrimonial, tendo o juízo de origem intimado a exequente para apresentar planilha atualizada de débitos. 4. Na eventualidade de bloqueio de ativos financeiros ou bens, caberá ao executado, em momento oportuno, impugná-lo, levando suas razões de fato e de direito ao juízo competente. Rejeito, portanto, o pedido de sobrestamento do feito. 5. Por não integrar atualmente o quadro societário da empresa, o agravante não possui livre acesso aos autos do processo administrativo que tramita na TERRACAP, estando, portanto, impossibilitado de produzir prova que entende essencial à defesa dos seus interesses. Assim, inclusive em prestígio ao princípio processual da cooperação, justifica-se seja determinado ao credor juntar documentos em seu poder, para propiciar a ampla defesa. No caso, processo administrativo envolvendo as partes e o débito exigido. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido”. (07334987920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/12/2020). Portanto, apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais (ID 80258896/0742312-77.2020.8.07.0001). Igualmente sem razão o recorrente quanto à alegação de inviabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em razão do crédito em desfavor do agravado, já que na decisão agravada foi reconhecido o crédito da executada extraído da ação indenizatória cujo valor corresponde a, no mínimo, R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), que deverá ser deduzido do valor do débito deste cumprimento, ante à possibilidade de compensação dos valores (ID 90374192/0742312-77.2020.8.07.0001). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator